Tribunal: TJSP
Processo: 2211327-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Penhora sobre parte de vencimentos de servidor público. Cabimento, em caráter, resguardando valor suficiente para sustento digno, segundo Superior Tribunal de Justiça. Devedor idoso, casado, responsável pelo sustento também da esposa, não ostentando riqueza ou vida luxuosa. Renda líquida mensal de R$ 5.932,24, presumivelmente absorvida com o custeio das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Penhora sobre parte de vencimentos de servidor público. Cabimento, em caráter, resguardando valor suficiente para sustento digno, segundo Superior Tribunal de Justiça. Devedor idoso, casado, responsável pelo sustento também da esposa, não ostentando riqueza ou vida luxuosa. Renda líquida mensal de R$ 5.932,24, presumivelmente absorvida com o custeio das despesas ordinárias, considerando o custo de vida da Capital do Estado. Recurso provido para desbloqueio dos valores e impedir penhora sobre os vencimentos.